Tribunal: TJES
Processo: 5024356-34.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Concessão; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024356-34.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RACHEL DIAS BORBA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECORRENTE:
RACHEL DIAS BORBA

RECORRIDA:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE INDEVIDA. NÃO COMPROVADA A INVALIDEZ. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6982210. Contrarrazões, Id. 6982213, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6982210), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6982206), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inaugural e, por conseguinte,
DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.
.”

Trata-se de ação de concessão de pensão por morte em que a autora afirma ser dependente economicamente de sal mãe, aposentada falecida, e também de seu pai,

e que com o falecimento deste necessitou acompanhamento médico, motivo pelo qual postula pensão por morte.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a nulidade da r. sentença de piso, por cerceamento de defesa , no mérito aduz ser economicamente dependente se seus pais e que necessita de acompanhamento médico, que devido sua idade, 59 anos, não consegue arrumar emprego, postulando ao final a reforma da r. sentença de piso.

Primeiramente resta esclarecer que o recurso interposto é tempestivo, conforme bem mencionou a certidão, id. 6982211, pois a intimação eletrônica
é enviada por um meio digital com um prazo para que o advogado a visualize, que são 10 dias corridos( prazo procedimental), após esse prazo o advogado possui mais 10 dias para realizar o solicitado na intimação, prazo processual que fluirá após o ato de ciência, ou automaticamente, se decorrido o prazo procedimental, conforme determina a Lei 11419/2006.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre se de fato houve cerceamento de defesa, bem como se a recorrente possui direito à pensão por morte.

Inicialmente,
não há

cerceamento de defesa
quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal
, caso dos autos. No caso, a improcedência da demanda não ocorreu por falta de prova testemunhal, prova que a parte autora afirma que produziria.
Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, o que ocorreu no caso em questão. No mais, o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo
, até mesmo porque a prova da dependência econômica ou até mesmo de possível invalidez é documental.

No que tange a possibilidade da recorrente perceber pensão por morte, verifica-se dos autos que a mesma não preenche os requisitos do artigo 5º, da Lei 282/2004, vez que não comprovada a sua incapacidade mental ou física, de forma que filha maior, dependente e não inválida, não possui direito a perceber o benefício.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)